Tribunal: TJDFT
Processo: 0745569-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Helena Lúcia Souza Mendonça e Dilke Maria Benedicta Barbosa de Faria Salgado em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade da assembleia geral extraordinária que manejam em desfavor do Condomínio do Edifício Residencial Aluízio Crispim, indeferira a concessão da tutela provisória de urgência que postularam. Essa resolução fora empreendida ao estofo de que, no momento processual, não se vislumbra a verossimilhança das alegações deduzidas pelas agravantes ante a impossibilidade de aferir-se a ocorrência dos fatos narrados na exordial e da ilegalidade inquinada à assembleia realizada. Irresignadas, objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo: (i) a suspensão de todas deliberações aprovadas na assembleia geral extraordinária do condomínio réu, realizada no dia 17/08/2023; (ii) a determinação de que o agravado se abstenha de realizar, autorizar ou permitir a execução de qualquer obra deliberada na reunião; (iii) a suspensão de qualquer cobrança acerca da temática impugnada e de quaisquer modificações no condomínio; (iv) ao final, a reforma do provimento com a confirmação da tutela de urgência postulada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão que veicularam, argumentaram, em suma, que aviaram a ação declaratória subjacente em face do agravado almejando o reconhecimento da nulidade da assembleia geral extraordinária realizada em 17/8/2023, por vislumbrarem vício no edital de convocação, assim como na votação para a realização de obras nas áreas comuns do edifício. Salientaram que incumbe ao síndico, quando do início da assembleia, a comprovação de que efetuara a convocação de todos os condôminos por meio da apresentação do livro de protocolo de correspondência – em que os condôminos terão passado o recibo do edital de convocação ou o aviso de recebimento, na hipótese de serem domiciliados em outra cidade –, o que não ocorrera no aludido concílio, porquanto ausente qualquer protocolo nesse sentido, de molde que a intelecção da ata lavrada seria capaz de comprovar que tal procedimento não fora concretizado, descerrando a invalidade da assembleia realizada, evidenciando ter sido vilipendiada a Cláusula Trigésima Sexta da Convenção de Condomínio. Frisaram que as obras a serem ultimadas no conjunto habitacional encerram natureza de benfeitorias voluptuárias, porquanto, a par de servirem apenas para mero embelezamento, não aumentam o uso habitual do bem e ostentam elevado valor, de forma que a votação e aprovação dessa reforma, por ter se dado por maioria simples, contrariaria o disposto no art. 1.341, I, do diploma civilista, que determina o quórum de aprovação de 2/3 (dois terços) de todos os condôminos para o caso de obras voluptuárias. Discorreram que, no caso em testilha, o quórum exigido para a aprovação da proposta de reforma e de instituição de taxa extra, portanto, seria de 32 (trinta e dois) votos, não somente de 19 (dezenove), como ocorrera. Acrescentaram, ainda, que, de 48 (quarenta e oito) unidades, apenas 30 (trinta) participaram da assembleia, o que recrudesceria a constatação de violação ao requisito essencial para a aprovação do tópico desejado, que, conforme pontuaram, seria de 32 (trinta e dois) condôminos. Consignaram que a ata confeccionada evidenciaria o desacordo do havido com o que é plasmado no estatuto civil codificado e na própria convenção regente, trazendo a lume que a síndica, na assembleia ora contestada, informara expressamente que, no que tange à situação dos serviços de manutenção, o edifício, naquele momento, não apresentava nenhuma pendência ou necessidade de reparo emergencial, o que corroboraria o âmago voluptuário das obras pretendidas, apreensão reforçada, ainda, pela própria descrição das modificações a serem efetuadas. Destacaram que a probabilidade do direito exsurgiria da inobservância do quórum mínimo exigido, legal e convencionalmente, para a aprovação das obras postas em votação na assembleia, o que não demandaria sequer dilação probatória. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de sua vez, consoante sustentaram, sobejaria demonstrado ante o fato de que, caso não haja a concessão da tutela provisória, haverá a seleção e a assinatura do contrato da construtora para a consecução dos serviços, além de serem iniciadas as cobranças de rateio atinentes à reforma. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Helena Lúcia Souza Mendonça e Dilke Maria Benedicta Barbosa de Faria Salgado em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade da assembleia geral extraordinária que manejam em desfavor do Condomínio do Edifício Residencial Aluízio Crispim, indeferira a concessão da tutela provisória de urgência que postularam. Essa resolução fora empreendida ao estofo de que, no momento processual, não se vislumbra a verossimilhança das alegações deduzidas pelas agravantes ante a impossibilidade de aferir-se a ocorrência dos fatos narrados na exordial e da ilegalidade inquinada à assembleia realizada. Irresignadas, objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo: (i) a suspensão de todas deliberações aprovadas na assembleia geral extraordinária do condomínio réu, realizada no dia 17/08/2023; (ii) a determinação de que o agravado se abstenha de realizar, autorizar ou permitir a execução de qualquer obra deliberada na reunião; (iii) a suspensão de qualquer cobrança acerca da temática impugnada e de quaisquer modificações no condomínio; (iv) ao final, a reforma do provimento com a confirmação da tutela de urgência postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem a viabilidade de, em ambiente de tutela de urgência de natureza cautelar, ser determinada a suspensão das deliberações havidas em assembleia geral extraordinária, realizada em 17/08/2023, perscrutando-se, para tanto, a regularidade do edital de convocação para a concretização do conclave, e, acaso constatada a conformidade do ato com as balizas legais e convencionais incidentes à espécie, a validade do que restara deliberado à luz do quórum mínimo exigido para a aprovação do que fora plasmado na ata da assembleia. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobejam óbices à concessão do provimento antecipatório de natureza cautelar reclamado e acertadamente refutado pela decisão agravada. Inicialmente, convém ressaltar que o estatuto processual vigente regulara a tutela de urgência, que encerra duas espécies, a antecipatória e a de natureza cautelar. Quanto à tutela provisória de natureza cautelar, fixara que poderá ser deferida sob a forma de qualquer medida idônea à asseguração do direito quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[1]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportunos os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[2] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão da cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do novo estatuto processual, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[3], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelas agravantes e a possibilidade de advir-lhes dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência cautelar postulada, sobejando impassível, ao menos nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão vergastada. Inicialmente, deve ser registrado que, quanto ao vício inquinado no edital de convocação da assembleia geral extraordinária[4], diferentemente do que pretendem as agravantes, extrai-se dos autos que a cláusula da convenção condominial conjurada – a Trigésima Sexta – não reclamara maiores formalidades na concretização dos atos convocatórios para a consecução da espécie de assembleia individualizada. Nesse diapasão, a cláusula nomeada previra que “[a]s convocações para Assembléia Geral, serão feitas por carta registrada, ou entregues pessoalmente aos Condôminos, sob protocolo simples, com 05 (cinco) dias corridos de antecedência.” Ou seja, o dispositivo convencional, ao versar acerca das assembleias, traçara duas possibilidades para a perfectibilização do acionamento dos condôminos: a primeira dar-se-ia por intermédio de carta registrada com aviso de recebimento; em não optando por tal modalidade, sobeja a possibilidade de o ato convocatório ser realizado de modo pessoal por meio de protocolo simples, exigindo-se, para tanto, apenas a antecedência do interstício de 05 (cinco) dias, descerrando de tais apreensões preliminares que não há a necessidade de realização da formalidade indicada pelas agravantes, consistente em apresentação de protocolo de correspondência quando do início da assembleia, porquanto a mera leitura do dispositivo convencional que invocaram evidencia a inexistência do suposto requisito, o qual, outrossim, também não subsiste na legislação civil. Assim, a alegação de vício do edital de convocação ressente-se de lastro material e normativo. Ademais, de modo dissonante do que consignaram em seu instrumento de irresignação, a ata de assembleia igualmente não empresta lastro às alegações da suposta nulidade, uma vez que nenhum dos presentes no ato içara a questão como um dos pontos do discutido e, consoante alinhavado, à míngua da necessidade de maior rigor formal ao edital convocatório, nota-se que, de um total de 48 (quarenta e oito) unidades que compõe o condomínio[5], 30 (trinta) se fizeram presentes, o que representa um quantitativo superior à maioria absoluta – no caso, 25 (vinte e cinco) –, ressoando viável, nessa apreciação perfunctória, a ilação de que o instrumento convocatório fora objeto de divulgação e de que os condôminos efetivamente restaram notificados da realização da assembleia, fenecendo razão para o albergamento do vício pretendido. Aferida, nesse ambiente de análise preliminar, a regularidade do edital de convocação para a concretização do conclave, sobeja aquilatar, pois, a validade do que restara deliberado à luz do quórum mínimo exigido para a aprovação do que fora plasmado na ata da assembleia[6]. Aludido documento registral da sessão deliberativa extraordinária restara assim estratificado, verbis: “Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às vinte horas, em segunda convocação, reuniram-se em A.G.E. - Assembleia Geral Extraordinária, no salão de festas do Condomínio, os condôminos que no livro de atas registraram presença. Dando início à Assembleia, a atual Síndica Sra. Maria Aparecida B. do Nascimento (unidade 301) foi eleita para presidir os trabalhos e a Sra. Sônia Beatriz A. F. Trida (unidade 404) para secretariar. Passando ao ITEM 1 - Apresentação do projeto de reforma do pilotis, a Sra. Síndica explicou sobre a situação dos serviços de manutenção do prédio que no momento, não apresenta nenhuma pendência ou necessidade emergencial. Além disso, informou que o valor do Fundo de Reserva tem se mantido estável. O arquiteto Sr. Elon Pfeiffer Flores da empresa Arquitetura UM LTDA apresentou as etapas para chegar ao projeto em questão, como a avaliação das áreas do prédio e levantamento de necessidades. Assim, por meio de imagens, foram descritas as sugestões para as áreas do pilotis (piso), portarias, guarita do porteiro, rampa de acessibilidade para PcD (Pessoa com Deficiência), área em frente ao prédio e calçadas de acesso ao edificio. Foi informado pelo arquiteto que a obra poderia durar em torno de 06 (seis) meses. Em seguida os moradores puderam tirar as dúvidas sobre materiais e procedimentos. A moradora da unidade 603 questionou sobre a necessidade de troca do piso atual, pois entende que não seria necessário nesse momento e que se poderia tentar encontrar peças para substituir as que estão danificadas. Também não acha necessário mudanças na pintura (grafiato) das paredes do pilotis, mas concorda com a reforma do piso da área em frente ao bloco. O morador da unidade 207 também se pronunciou contrariamente a realização das reformas. Em seguida o arquiteto justificou a troca do piso pelo granito devido a sua durabilidade, facilidade de compra (em caso de necessidade de substituição de alguma peça). manutenção, baixo custo (em comparação ao porcelanato de maior qualidade) e melhor composição com o granito presente em colunas e portarias do edifício. Os moradores das unidades 102 e 107 manifestaram sua concordância com a escolha do granito por conta das justificativas apresentadas. Os moradores da unidade 108 ponderaram sobre a necessidade de se preservar a "estética" do prédio, contudo não vêm necessidade de gastos para a troca do piso do pilotis, mas concordam com a melhoria no piso externo (em frente ao prédio) e nas instalações utilizadas pelos funcionários. Em seguida, a Sra. Síndica explicou que foi avaliada a possibilidade de fazer a reforma por partes, mas com base na planilha de custos apresentada pela empresa de arquitetura, verificou-se que os custos finais ficariam mais elevados, além do prédio poder ficar por longos períodos em obras, causando desconforto aos moradores e, ainda, maior chance de não haver uma harmonia no conjunto que engloba todo o pilotis, podendo desvalorizar o imóvel. Por fim, para a realização das obras contempladas no projeto, a Sra. Síndica comunicou ser fundamental iniciar uma "poupança" assim que houver um orçamento preciso junto às empresas executoras ("construtoras*). O morador da unidade 202 sugeriu que se esperasse o orçamento definitivo da construtora eleita para a execução da reforma para a definição de valores para arrecadação da Taxa Extra e periodo a ser cobrado, caso a reforma fosse aprovada na assembleia. Passando ao ITEM 2 - Votação para aprovação de instituição de Taxa(s) Extra(s) para execução da reforma, iniciou se a votação para aprovação da reforma, de acordo com o projeto apresentado na reunião. Primeiro contou-se os votos das procurações em nome da moradora da unidade 603: obtendo 05 (cinco) votos contrários das unidades: 103, 104, 106, 308 e 606; e as procurações em nome da moradora da unidade 301: obtendo 04 (quatro) votos favoráveis das unidades 302, 303, 502 e 604. A votação entre os participantes presentes na assembleia se deu individualmente obtendo 06 (seis) votos contrários das unidades: 108, 207, 208, 202, 406 e 603; e 15 (quinze) votos favoráveis das unidades: 102, 105, 107, 201, 205, 301, 306, 307, 404, 407, 501, 505, 506, 602 e 605. O morador da unidade 402 não votou porque teve de se ausentar antes da votação. O resultado da votação foi contado e chegou-se a 19 (dezenove) votos a favor e 11 (onze) contra a reforma com base no projeto apresentado. Foi acordado entre os presentes que, assim que o projeto executivo da obra for entregue pela empresa de arquitetura, será agendada a próxima assembleia para dar prosseguimento aos processos referentes à escolha da "construtora" para execução da reforma e resoluções como o valor de Taxa Extra a ser Instituído e o período de cobrança. Passando ao ITEM 3 - Assuntos gerais, neste item não houve assunto para ser discutido. Nada mais havendo a tratar, a Sra, Presidente deu por encerrada a reunião às 22h, quando foi lida e lavrada a presenta Ata, que vai assinada por mim que secretariei e pela Sra. Presidente. Brasilia DF, 17 de agosto de 2023.” Do alinhavado, ressoa impassível de controvérsia, na esteira do edital de convocação e do que estampa a própria ata, que a assembleia versara sobre três itens, quais sejam: apresentação do projeto de reforma do pilotis, instituição de taxa(s) extra(s) para execução da reforma e discussão acerca de assuntos gerais. No que toca ao derradeiro assunto, não houvera debate algum, de molde que as deliberações circundaram derredor das possíveis obras e, consequentemente, da instituição de taxa adicional para abarcar as despesas de sua consecução. Assim é que, historiados os pontos de relevo, desnuda-se como ponto curial para o desenlace da controvérsia, inicialmente, atinar ao âmago das benfeitorias deliberadas em assembleia. Como é consabido, o Código Civil plasmara em seu artigo 96 e parágrafos a classificação dos tipos de benfeitorias, podendo ser de três ordens: necessárias, úteis e voluptuárias, senão vejamos: “Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. § 1o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. § 2o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. § 3o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.” O diploma codificado referenciado estatuíra, ainda, que, em se tratando de condomínio edilício, a realização de obras depende de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos para as voluptuárias e apenas da maioria em se tratando de benfeitorias úteis (CC, art. 1.341[7]). Conforme vaticina Marco Aurélio S. Viana[8], ao tecer comentários do dispositivo legal destacado, em relação às benfeitorias úteis, é possível indicar, numa exemplificação de seu rol de obras entendidas como úteis, “(...) a construção de uma nova entrada para o prédio ou uma garagem. Elas não são necessárias para a conservação do prédio, mas aumentam-lhe o uso, bem como o valor.” De sua vez, o ato convencional do condomínio estabelecera, em sua Cláusula Trigésima Oitava, que “[a]s decisões das assembleias serão tomadas por maioria dos votos presentes à reunião, salvo as exceções previstas na Lei e nesta Convenção, e obrigam a todos os Condôminos, ainda que não tenham comparecido à reunião”. Do apurado, nota-se que não assiste razão às agravantes ao caracterizarem as benfeitorias a serem realizadas como voluptuárias, uma vez que, em verdade, trata-se de benfeitorias úteis. E isso porque, primeiramente, do que constara em ata, deflui a apreensão de que as reformas em “(...) áreas do pilotis (piso), portarias, guarita do porteiro, rampa de acessibilidade para PcD (Pessoa com Deficiência), área em frente ao prédio e calçadas de acesso ao edifício” não se afiguram como de mero deleite ou recreio, máxime defronte a apreensão de que, com efeito, aumentam o uso habitual do bem. Em segundo lugar, o profissional de arquitetura que participara da assembleia justificara a substituição do piso, empregando-lhe granito, em razão de “(...) sua durabilidade, facilidade de compra (em caso de necessidade de substituição de alguma peça), manutenção, baixo custo (em comparação ao porcelanato de maior qualidade) e melhor composição com o granito presente em colunas e portarias do edifício”. Por derradeiro, forçoso concluir que uma rampa de acessibilidade para pessoas com deficiência, a par de prestar obséquio aos mandamentos constitucionais, convencionais e legais promotores da dignidade humana dessa parcela específica da população, desponta como um fator que recrudesce a essência de benfeitorias úteis das obras que perfizeram a deliberação da assembleia. Destarte, a aprovação da implementação de tais benfeitorias, pelo menos no passo em que se encontra este caderno processual e à míngua de dilação probatória, não demanda a observância de quórum qualificado, mas tão somente de maioria dos condôminos (50% + 1), na esteira do que preconiza o art. 1.341 do Código Civil, além da Cláusula Trigésima Oitava da convenção condominial, que se alinha ao exigido, ao dispor que o quórum para deliberação na Assembleia Geral Extraordinária é composto da maioria simples dos presentes à assembleia, e não dos condôminos, pois necessário somente para situações especiais. Dessas apreensões descerra a irrefragável constatação de que a aprovação das obras, nos moldes efetuados na assembleia geral extraordinária do dia 17/08/2023, observara os comandos legais e da convenção de condomínio, já que, das 30 (trinta) unidades presentes, 19 (dezenove) manifestaram-se a favor, contando com 11 (onze) votos contrários. De conformidade com essas balizas e estando patenteado que as resoluções havidas guardaram subserviência ao que está amalgamado na convenção condominial e nos mandamentos legais pertinentes, devem as agravantes necessariamente sujeitarem-se ao que restara deliberado. Destarte, não as assiste o direito de, por terem se sentido prejudicadas, irresignarem-se e postularem a desconsideração do decidido com o objetivo deliberado de fazer suas vontades, que são minoria, se sobreporem à da maioria dos condôminos, carecendo indubitavelmente de lastro fático-jurídico sua pretensão. As deliberações condominiais são tomadas por maioria, cabendo aos vencidos sujeitarem-se ao decidido, salvo eventual vício na deliberação, que não ocorrera no caso. Emerge dessas inferências que a inconformidade ressente-se de substrato, pois o que fora decidido em assembleia condominial está revestido de legitimidade e legalidade, alcançando e enlaçando todos os condôminos, que devem guardar vassalagem à manifestação de vontade derivada da maioria. Aliás, esse é o entendimento firmado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que, em uníssono, perfilha entendimento no sentido de que, se o submetido a deliberação restar aprovado em assembleia regularmente constituída e observado o quórum mínimo exigido para a aprovação da matéria debatida, não há falar em nulidade da decisão assemblear, consoante asseguram os arestos adiante ementados: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ASSEMBLEAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO POR TODOS OS CONDÔMINOS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em regra, a deliberação da assembléia condominial é soberana e tem força cogente, de sorte que obriga a todos os condôminos; com efeito, somente é passível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria Assembléia ou por decisão judicial, esta última na hipótese de flagrante ilegalidade. 2. Constatada a observância do quorum mínimo exigido pela Convenção do Condomínio, bem assim que a assembléia foi realizada de acordo com o procedimento previsto em convenção, se afiguram legítimas as deliberações tomadas. 3. Conforme determina o inc. I do art. 333 do Código de Processo Civil,incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. (...)." (Acórdão n.863474, 20130111179033APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2015, Publicado no DJE: 30/04/2015. Pág.: 229) - grifo nosso "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS VÁLIDAS. OBSERVÂNCIA AO QUORUM DE DELIBERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO POR TODOS OS CONDÔMINOS. REGRAS DE RECADASTRAMENTO VÁLIDAS. NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM ASSEMBLEIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Em regra, a deliberação da assembléia condominial é soberana e tem força cogente, de sorte que obriga a todos os condôminos. Somente é passível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria assembléia ou por decisão judicial, esta última na hipótese de flagrante ilegalidade. 2. Constatada a observância do quorum mínimo exigido pela Convenção do Condomínio, bem assim que a assembléia foi realizada na segunda convocação, se afigura legítima a deliberação efetiva por maioria dos votos dos presentes, na melhor exegese do art.1.353 do Código Civil. (...)." (Acórdão n.900137, 20120810075098APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 19/10/2015. Pág.: 289) - grifo nosso "CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ASSEMBLEAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO POR TODOS OS CONDÔMINOS. 1. As decisões tomadas em Assembléia são soberanas, e só podem ser desconstituídas por outra decisão soberana da própria Assembléia ou por decisão judicial, na hipótese de flagrante ilegalidade. (...)." (Acórdão n.606137, 20100112293246APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2012, Publicado no DJE: 06/08/2012. Pág.: 116) - grifo nosso Ademais, impende pontuar que, diferentemente do que aventaram em seu instrumento, a assembleia ocorrida não autorizara, de imediato, a seleção e a assinatura do contrato da construtora para a consecução dos serviços, tampouco o início das cobranças de rateio atinentes à reforma. Isso porque, do que constara da ata do conclave havido, restara pactuado que “(...) assim que o projeto executivo da obra for entregue pela empresa de arquitetura, será agendada a próxima assembleia para dar prosseguimento aos processos referentes à escolha da "construtora" para execução da reforma e resoluções como o valor de Taxa Extra a ser Instituído e o período de cobrança”. Ou seja, ainda pende de entrega o projeto executivo das benfeitorias nomeadas e, apenas após sua entrega, é que será realizada nova assembleia para definição de quem será o responsável pela execução dos serviços e da inauguração da taxa adicional, defluindo a constatação de que a assembleia que ora desafiam, por si só, não permite a assinatura de contrato para que sejam iniciadas as obras. Dessa forma, ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que seja, até o desate do inconformismo, seja mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [3] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [4] Edital de convocação de ID 173969807, fl. 54, dos autos originários. [5] Cláusula quarta do Item IV da Convenção de Condomínio de ID 173969805, fls. 31/32, dos autos originários. [6] Ata de assembleia de ID 173969810, fl. 55, dos autos originários. [7] CC, art. 1.341: “Art. 1.341. A realização de obras no condomínio depende: I - se voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos; II - se úteis, de voto da maioria dos condôminos. (...)”. [8] Comentários ao novo código civil: dos direitos reais, Volume XVI, Ed. Forense, 2003, p. 468.